Tribunal: TJPA
Processo: 0800927-29.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0800927-29.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

SUSCITADO: 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BELÉM. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 480 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

1.

A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva podem ser ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário, considerando que os efeitos e a eficácia da sentença transcendem limites geográficos, conforme o Tema Repetitivo 480 do STJ.

2.

Diferentemente do
leading case

que deu origem ao Tema no STJ, na presente ação coletiva o tema debatido foi a progressão funcional por antiguidade dos servidores do Município de Belém, ou seja, sem alcance potencial ou efetivo de indivíduos para além dos limites territoriais desta Comarca.

2.
3. Os juízos envolvidos no presente conflito são ambos do município de Belém. Assim,
o que se discute não é o foro, que é o de Belém, mas sim o juízo competente dentro do foro
.

4.

A interpretação correta do Tema 480 e que se amolda ao presente caso
é a de que, optando o exequente pelo ajuizamento da ação na Capital, o juízo competente será o da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, sentenciante da ação coletiva, por força da ausência de exceção à perpetuação da competência do juízo natural prevista no art. 516, p. ún. do CPC.

5.

Conflito de competência conhecido e dirimido para declarar competente a 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública da Capital
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

10ª sessão do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, no período de 25/06 a 02/07, presidida pelo Excelentíssimo Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública em face do juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública, ambas da Capital, nos autos de cumprimento de individual de sentença coletiva proferida no processo nº 0064409-03.2014.8.14.0301, que tratou sobre o direito à progressão funcional por antiguidade dos servidores públicos do município de Belém (não integrantes do grupo do magistério).

Não obstante o pedido de distribuição à 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital em razão da prevenção da ação coletiva nº 0064409-03.2014.8.14.0301, o feito foi distribuído à 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, ocasião em que o juízo declinou a competência pontuando que o tema debatido na ação coletiva foi a progressão funcional por antiguidade dos servidores e servidoras públicas, apenas, do Município de Belém, ou seja, sem alcance potencial ou efetivo de indivíduos para além dos limites territoriais desta Comarca.

Assim, estabeleceu o
distinguishing
entre o precedente qualificado firmado no REsp nº 1.243.887 – PR (Tema Repetitivo 480) concernente aos efeitos de âmbito regional ou nacional e a presente questão, pertinente a reflexo local, razão pela qual não há exceção à regra do art. 516, p. ún. do CPC.

Redistribuído o feito à 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, o juízo interpretou de forma diversa o Tema 480 do STJ para concluir que a demanda individual oriunda de ação coletiva pode ser exequível em qualquer juízo competente, suscitando o presente conflito.

Enviados os autos para manifestação ministerial, pronunciou-se pela declaração de competência da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente conflito é a definição do juízo competente para apreciar cumprimento de sentença individual oriundo de ação coletiva
nº 0064409-03.2014.8.14.0301, que tratou sobre o direito à progressão funcional por antiguidade dos servidores públicos do município de Belém (não integrantes do grupo do magistério), notadamente em relação à interpretação do Tema Repetitivo 480 do STJ.

A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).

(Tema Repetitivo 480, STJ,
REsp 1.243.887/PR
)

Referido julgado vinculativo do STJ fixou que, ao indivíduo que executará individualmente a sentença proferida em ação coletiva, são facultadas duas opções: ajuizar o cumprimento de sentença no foro do domicílio OU no foro em que tramitou a ação coletiva.

O precedente qualificado, REsp 1.243.887/PR, originou-se da Ação Civil Pública proposta pela APADECO, que abordou a correção inadequada dos depósitos em cadernetas de poupança dos correntistas do Banco Banestado S/A. Não foi possível determinar o número de beneficiários e seus domicílios, tanto que o exequente naquele processo, Dionísio Rovina, ingressou com a execução em Londrina.

Diferentemente do
leading case
citado, na presente ação coletiva o tema debatido foi a progressão funcional por antiguidade dos servidores do Município de Belém, ou seja, sem alcance potencial ou efetivo de indivíduos para além dos limites territoriais desta Comarca.

Aqui estamos diante de hipótese na qual o foro de domicílio da maioria, senão a totalidade dos exequentes, é o do município de Belém.
Os juízos envolvidos no presente conflito são ambos do município de Belém. Assim,
o que se discute não é o foro, que é o de Belém

[1]
, mas sim o juízo competente dentro do foro
.

Nesse sentido, de fato
a interpretação correta do Tema 480 e que se amolda ao presente caso
é a de que, optando o exequente pelo ajuizamento da ação na Capital, o juízo competente será o da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, sentenciante da ação coletiva, por força da ausência de exceção à perpetuação da competência do juízo natural prevista no art. 516, p. ún. do CPC.

Ante o exposto
,
conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo, declarando competente o juízo suscitante da 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, nos termos da fundamentação.

Na forma do art. 927 do CPC declaro válidos todos os atos processuais até então praticados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Exceto nas hipóteses em que o exequente desejar executar em foro diverso do da Capital, Belém, ocasião em que o Tema 480 do STJ será aplicado a fim de resguardar o direito de opção.

Belém, 03/07/2024